Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a falta de recolhimento do preparo de forma dobrada, conforme artigo 1.007, § 4o, do CPC. A agravante, uma microempresa, alegou dificuldades financeiras e pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, que foi indeferida pelo Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão (i) estabelecer se a decisão de não conhecimento do recurso de apelação por falta de preparo foi correta; (ii) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; (iii) analisar a possibilidade de manutenção da sentença, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, a decisão de não conhecimento do recurso de apelação foi realizada de forma prematura, porquanto o objeto recursal se refere ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3.1. Assim, tendo em vista a obrigatoriedade de pronunciamento judicial nesta esfera recursal, revogada a decisão de não conhecimento do apelo, passando à análise do mérito da apelação em relação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. A gratuidade de justiça é prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, sendo concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O agravante, apesar de intimado a comprovar sua hipossuficiência por diversas vezes no bojo dos autos, manteve-se inerte, não apresentando os documentos necessários.
6. A ausência de comprovação da incapacidade financeira do agravante justifica o indeferimento da gratuidade de justiça e a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno provido para revogar a decisão e analisar o mérito do recurso de apelação. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: " A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481.